Tribunal: TJSP
Processo: 2268800-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Oferecimento de bens à penhora (debêntures) – Inobservância à ordem estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Possibilidade de recusa pela credora – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015) – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Oferecimento de bens à penhora (debêntures) – Inobservância à ordem estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal – Possibilidade de recusa pela credora – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do exequente (art. 797 do CPC/2015) – Decisão mantida – Recurso improvido.